Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738024-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA, DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA, LAERTI SIMOES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rudge Leite Advogados Associados contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0011411-12.2016.8.07.0001, deferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel indicado pelo agravado Divino Humberto Leonel de Paiva, nos seguintes termos: “O executado requereu a reconsideração da decisão de ID 161197039 para que seja reconhecido excesso de execução. Afirmou que o valor por ele devido é de R$ 77.789,86. Requereu o desbloqueio do veículo encontrado na pesquisa RENAJUD, assim como ofereceu à penhora o imóvel localizado na QD 18, Lote 13, Avenida A, Residencial Parque dos Buritis, Gurupi-TO, avaliado em R$ 130.000,00. Instado para se manifestar, o exequente reconheceu o pedido do executado (liberação do veículo de placa PQF8490; liberação do valor bloqueado; aceitou o imóvel dado em garantia; renunciou a solidariedade dos executados: cobrança do valor R$ 77.789,86 do executado Divino Humberto Leonel de Paiva e R$ 66.620,69 do executado Laert Simões, na seguinte forma: "(...) O exequente(...)reconhece que o alegado pelo executado é verdadeiro, e por tal motivo requer a esse Juízo que libere o valor penhorado ao executado, para que o devedor não sofra maiores prejuízos, isto é, por reconhecer que o valor exequendo seja cobrado R$ 77.789,86 (setenta e sete mil e setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) do executado Divino Humberto Leonel de Paiva, e o valor de R$ 66.620,69 (sessenta e seis mil e seiscentos e vinte reais e sessenta e nove centos) de Laert Simões. Quanto ao veículo penhorado, que já noticiado e comprovado que foi vendido a terceiro, conforme documento de ATPV apresentado, informa ao juízo que não possui interesse, inclusive, para que não seja condenado futuramente ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais em Embargos de Terceiro .E sobre o bem imóvel oferecido à penhora em garantia da execução- Lt. 13, Qd. 18, Avenida A, Resid. Parque dos Buritis, Gurupi-TO, R$ 130.000,00 – o exequente aceita o referido imóvel (...). Dessa forma, requer que seja determinada a liberação dos valores penhorados em favor do executado Divino Humberto Leonel de Paiva, bem como a liberação do RENAJUD (camionete Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, Ano Modelo 2017/2018, Placa PQF8490, Chassi 8AJBA3CD4J1600620), em razão de já ter sido adquirida por terceiro.". É o relato. Decido. A execução se processa no interesse do credor e na busca da satisfação de seu crédito, que não opôs resistência aos pedidos do executado, senão manifestou sou expressa concordância. Posto isso, defiro o pedido do executado para que seja liberado o valor bloqueado, ID 150859778, em favor do executado Divino Humberto Leonel de Paiva. Faculto a este informar dados de conta bancária para transferência do valor, desde que de sua titularidade ou de advogado com poderes para receber e dar quitação. Ao CJU para efetuar essa diligência, sem necessidade preclusão, por ser incontroversa. A restrição imposta sobre o veículo de placa PQF8490 foi retirada, documento anexo. Fica intimado o executado para juntar aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel nomeado à penhora. Prazo 15 dias. No mais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito acerca do executado Laert Simões e se pretende a penhora do imóvel dado em garantia. Prazo 15 dias. Publique-se”. Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da r. decisão Id. 166096535 foram rejeitados, nos seguintes termos (Id. 168667924 – autos de origem): “Rudge Leite Advogados Associados opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 166096535, ao argumento de que há omissão no julgado. Aduz que não fora intimado da substituição da penhora (dinheiro por imóvel) e consequente liberação dos valores bloqueados ao devedor. Rememorou ser credor do exequente da quantia de R$ 76.071,96 (atualizados até 03/2023), relativa a advocatícios, crédito esse objeto de penhora no rosto destes autos em 05/02/2022 (ID no 123349570), na forma de decisão oriunda do Juízo da 17o Vara Cível de Brasília. Na oportunidade, requereu que seja indeferido o pedido de substituição da penhora, até o limite de seu crédito R$ 76.071,96, e que lhe seja transferido esse valor. Instado a se manifestar, o exequente diz que assiste razão ao embargante, assentado que: "Em suma assiste razão ao embargante, haja vista que por um lapso houve concordância com a substituição da garantia para cumprimento da obrigação de pagamento sem que fosse observado o direito do embargante (...) requer que seja conhecida a presente contrarrazões e que seja provido os embargos de declaração para garantir o pagamento integral do crédito da execução do processo no 0031882-20.2014.8.07.0001 – 17a Vara Cível de Brasília, por medida de Justiça, no valor de R$ 76.071,96 (setenta e seis mil, setenta e um reais e noventa e seis centavos), correspondente a penhora no rosto dos autos". O executado Divino Humberto Leonel de Paiva, por sua vez, comunicou a interposição de agravo de instrumento, ID 168355141. É a breve síntese. Decido. Abstrai-se dos autos, que versam sobre a cobrança de honorários advocatícios, que foi bloqueada a quantia de R$ 105.031,22, além do veículo I/Toyota Hilux, Ano Modelo 2017/2018, Placa PQF8490 do executado DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA. O executado, todavia, argumentou haver excesso de execução, sustentando que deve a quantia de R$ 77.789,86, sendo o restante devido pelo executado Laerti Simões de Oliveira. Na mesma oportunidade, requereu o desbloqueio do veículo e nomeou à penhora o imóvel localizado na QD 18, Lote 13, Avenida A, Residencial Parque dos Buritis, Gurupi-TO, avaliado em R$ 130.000,00, em substituição ao numerário bloqueado. O exequente se alinhou aos pedidos de desbloqueio do veículo, bem como aceitou o imóvel dado em garantia. Além disso, concordou com a inexistência de solidariedade entre os executados, e reconheceu como devido o valor R$ 77.789,86, pelo devedor Divino Humberto Leonel de Paiva, e R$ 66.620,69 por Laerti Simões de Oliveira. Diante disso, sobreveio a decisão de ID 166096535, que deferiu o pedido formulado pelo executado Divino Humberto Leonel de Paiva, fato esse que está a ser verberado pelo terceiro credor dos aqui exequentes. De fato, há nos autos penhora de créditos dos exequentes DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA e LAERTI SIMOES DE OLIVEIRA (ID 123349570), em favor de Rudge Leite Advogados Associados. Todavia, está evidente que não foi liberado o levantamento de nenhum valor em prol dos exequentes cujos créditos estão penhorados, de modo que não se divisa prejuízo ao terceiro, que receberá o valor que lhe é devido assim que houver disponibilidade nos autos. Isso porque houve apenas substituição da constrição de dinheiro por outro bem, sem resistência dos exequentes, em favor dos quais se processa essa execução. Ou seja, o numerário será levantado pelo executado Divino Humberto Leonel de Paiva, que nada deve a Rudge Leite Advogados Associados. Além disso, não há necessidade da intimação do terceiro para anuir com os atos processuais praticados, salvo quanto ao direcionamento dos valores que lhe pertencem. Posto isso, conheço dos embargos de declaração para sanar a omissão, na forma da fundamentação, sem alteração do mérito da decisão. Logo que preclusa a decisão de ID 166096535, liberem-se os valores (R$ 105.031,22) ao executado DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA, o qual deverá juntar certidão atualizada da matrícula do imóvel nomeado à penhora. Deverá o exequente, ademais, indicar bens à expropriação do executado LAERTI SIMOES DE OLIVEIRA. Assim que houver valores efetivamente disponibilizados nos autos aos exequentes, serão canalizados ao terceiro Rudge Leite Advogados Associados, em face da penhora no rosto dos autos, até o limite de R$ 76.071,96 (atualizados até 03/2023). Por fim, quanto ao agravo de instrumento interposto por Divino Humberto Leonel de Paiva, fica mantida a decisão agravada. Publique-se”. Alega que, a despeito de o credor ter, nos autos de origem, afirmado que se equivocou ao anuir com a substituição da penhora, tal fato não foi levado em consideração pelo Juiz a quo ao analisar os Embargos de Declaração opostos em face da r. decisão Id. 166096535. Argumenta que o Juiz a quo se equivocou ao deferir a substituição da penhora, uma vez que o rol do artigo 835 do CPC é taxativo e a penhora em dinheiro prefere a penhora de imóvel. Afirma que não há prova nos autos da propriedade do imóvel oferecido à penhora e de o bem ter sido avaliado para aferir a suficiência para saldar a dívida em execução. Aduz que a substituição da penhora foi deferida sem a necessária intimação do Agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja indeferido o pedido de substituição da penhora e mantido o bloqueio do valor constrito. Preparo comprovado (Id. 51138176 e Id. 51138178). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante para sobrestar a eficácia da r. decisão que deferiu o pedido de substituição da penhora, mantendo-se constritos os valores bloqueados. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Sucede que a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel foi autorizada pela decisão agravada sem que o Executado tenha se desincumbido do ônus de comprovar a titularidade do bem. De fato, verifica-se que, ao requerer a substituição da penhora dos valores bloqueados em sua conta corrente pelo imóvel situado na Qd. 18, Lote 13, Avenida A, Residencial Parque dos Buritis, Gurupi/TO, o Executado apenas colacionou aos autos fotografia de uma placa (Id. 151877728) e um contrato de compromisso de compra e venda relativo ao bem (Id. 151877721). Ademais, intimado nos autos de origem para juntar a certidão atualizada da matrícula do imóvel nomeado à penhora (Id. 168667924), o Executado, até o momento, não se manifestou. Ao dispor sobre as modificações da penhora, assim estabelece o artigo 847 do CPC: “Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; (...) § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.” Na espécie, considerando que até o presente momento processual não consta nos autos prova de que o bem indicado à penhora pelo Executado é de sua propriedade, tenho por inviável a substituição ultimada e plausível a pretensão do Agravante. Por outro lado, é evidente que a manutenção da r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, podendo, inclusive, comprometer o resultado presente Agravo. Isso porque o levantamento dos valores constritos pelo executado Divino Humberto Leonel de Paiva antes da apreciação do mérito do presente Agravo de Instrumento poderá comprometer o julgamento. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, suspendendo a r. decisão agravada, para que permaneçam constritos os valores bloqueados nos autos de origem. Comunique-se, com urgência. Dispenso informações. Nos termos da petição Id. 51139325, exclua-se a agravada Dionice Martins Pereira de Oliveira do polo passivo do presente Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora